Tribunal: STF
Processo: HC 206052
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
     Vistos. 
     Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Alessandro Batista da Silva, apontando como autoridade coatora o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 689.199/RJ. 
     Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito de estupro de vulnerável (art. 217-A) à pena de 12 anos de reclusão, em regime fechado, e encontra-se custodiado desde 4/8/2021 (pena definitiva). 
     A defesa aponta a necessidade de concessão de prisão domiciliar humanitária, porque o paciente “é pessoa com deficiência e gravemente doente: i) possui histórico de mielomeningocele (rara e grave anormalidade congênita da coluna vertebral), ii) paraplegia das pernas (razão pela qual depende de cadeira de rodas para se locomover), iii) Doença Renal Crônica (DRC), iv) Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e v) Diabetes Mellitus tipo II - patologias que o colocam em um elevado grupo de risco em relação a pandemia de COVID-19” e “necessita de sonda urinária e bolsa de colostomia para realizar necessidades fisiológicas e está com uma significativa ferida anal aberta”. 
     Aduz, para tanto, a presença de constrangimento ilegal, pois o paciente encontra-se debilitado e depende de cuidados especiais, que não podem ser dispensados na penitenciária. 
     Afirma que o pedido de concessão de prisão domiciliar foi requerido na Vara de Execuções Penais, mas até o momento não foi apreciado. 
     Aponta que, em 06/08/2021, o juiz que realizou a audiência de custódia indeferiu o pedido para concessão de prisão domiciliar humanitária, “em clara violação ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e à jurisprudência dos Tribunais Superiores”. 
     Requereu, liminarmente, a concessão da ordem para garantir a prisão domiciliar e, no mérito, a confirmação da medida. 
     Em 2 de setembro último, indeferi o pedido liminar, sem prejuízo de posterior análise, determinando o envio de informações atualizadas a respeito do quadro de saúde do paciente.
     A diligência foi cumprida. (Doc. 26).
     É a síntese do necessário.
     Decido. 
     O caso retrata hipótese segundo a qual o eminente Ministro Antonio Saldanha Palheiro fulminou de plano a inicial do HC nº 689.199/RJ, uma vez que as questões submetidas àquela Corte não foram apreciadas definitivamente pelo Tribunal local, constituindo-se a sua análise em indevida supressão de instância. 
     Logo, a apreciação dessa questões, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância (HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07).
    Vale registrar, ainda, que a impetração se volta contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. 
     A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a concessão da prisão domiciliar humanitária, mesmo aos apenados no regime fechado, desde que haja comprovação idônea, atestada por meio de laudos oficiais, da existência e gravidade da doença, e a da inadequação do tratamento médico-hospitalar oferecido pelo estabelecimento penitenciário, o que não ocorre no presente caso.
     De acordo com as informações prestadas, o Juízo de Execuções Penais indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária, com base no parecer médico realizado pela UPA/SEAP, que considerou “regular” o estado de saúde do paciente e concluiu pela possibilidade de atendê-lo dentro do presídio (doc. 20):
    “Paciente atendido na UPA/SEAP, no dia 23/08/2021, conforme BAM anexado; o estado de saúde do apenado; Regular estado de saúde; a(s) doença(s) diagnosticada(s) e sua gravidade; Úlcera de Decúbito; Média Gravidade, devendo realizar procedimento cirúrgico (rotação de retalho); se há limitação permanente de atividades do cotidiano e em que grau; Limitação temporária em grau moderado; se há necessidade de tratamentos contínuos (medicamentos, exames, consultas); Sim. Curativos diários. se é possível que seja prestado o adequado tratamento médico ao apenado dentro do sistema prisional. O curativo é realizado diariamente e o apenado será inserido no SISREG, em clínica especializada (cirurgia plástica)”.
    Em que pesem os argumentos levantados pelo impetrante quanto ao estado de saúde do paciente, o exame dos elementos contidos nos autos não autoriza a superação do óbice processual (dupla supressão de instância), principalmente quando o parecer médico da UPA/SEAP assegura os cuidados médicos necessários para atender o paciente. 
    Ante o exposto, não conheço da presente impetração.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente